Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. PRAZO ANUAL. GRAVIDEZ NO CURSO CONTRATUAL: ESTABILIDADE PROVISÓRIA DURANTE O USUFRUTO DA LICENÇA RESPECTIVA. NOVA GRAVIDEZ AO TÉRMINO DESSA LICENÇA, SEM INTERCORRENTE E EFETIVO EXERCÍCIO. INTEGRANTE DE CADASTRO DE RESERVA. INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA À ANÁLISE DO TEMPESTIVO PEDIDO ADMINISTRATIVO: ESTABILIDADE PROVISÓRIA RECONHECIDA DURANTE O PERÍDO DA SEGUNDA LICENÇA-GESTANTE. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO CORRESPONDENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação proposta pela ora recorrente, para efeito de: (i) reintegração da requerente no emprego, em razão da estabilidade provisória (gestação) até o fim do período estabilitário; (ii) pagamento das parcelas salariais vencidas e seus consectários legais, (iii) reparação dos danos morais, e (iv) pagamento dos salários vencidos e indenização correspondente aos vincendos e consectários legais apurados de acordo com o período de duração da estabilidade provisória, caso não acolhido aludida reintegração (pedido subsidiário).

II. Em contestação, o DISTRITO FEDERAL alega que: (a) para a concessão da estabilidade provisória é imprescindível tenha a professora prestado efetivo serviço; (b) no fim da 1a licença gestante, em 10/12/2018, a professora não estava alocada em requerimento e não foi alocada até o fim do ano letivo de 2018 (20/12/2018); logo, não há se falar em estabilidade provisória, pena de desconsideração ao princípio da legalidade e à legislação distrital aplicável à espécie (CF, artigo 7o, XVIII c/c L.C n. 769/08, Artigo 25); (c) a requerente não teria se desincumbido do ônus de provar que foi lesada moralmente; e (d) impugna os cálculos apresentados pela requerente. Por sua vez, em réplica, a requerente, além de reiterar os argumentos da inicial, informa que se encontrava à disposição da Secretaria de Educação do DF, porquanto o contrato temporário ainda estava vigente, tanto que teria postulado administrativamente a estabilidade provisória em 04.12.2018, e o indeferimento somente ocorreu em 10.04.2019. E contra a sentença de improcedência dos pedidos, insurge-se a servidora.

III. No caso concreto, os elementos probatórios indicam que: (i) a recorrente exercia o cargo de professora da SEDF, na modalidade de contrato temporário, no período de 10.02.2017 a 21.12.2017 (Id 12278972); (ii) durante o período de vigência desse contrato a requerente engravidou (1a gestação), o que deu causa ao gozo da licença maternidade pelo período 14.6.2018 a 10.12.2018 e à prorrogação do prazo de vigência até dezembro de 2018 (estabilidade provisória); (iii) durante o período de usufruto da 1a licença maternidade, a requerente engravidou novamente (2a gestação - exames médicos – ID 12278970), quando então adveio o indeferimento do novo pedido de prorrogação de prazo do contrato pela estabilidade provisória sob o fundamento de que ao término da licença gestante (10.12.2018), a requerente não estava alocada em requerimento e não foi alocada até o fim do ano letivo de 2018 (20.12.2018 – ID 12278990-p.8/9).

IV. Em que pese se tratar de servidora pública temporária, e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal se referir à estabilidade provisória da “empregada”, não fere o princípio da legalidade a extensão da norma às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo temporário. Isso porque a igualdade dos trabalhadores (CF, Art. 7o, inciso XXXIV) seria compatível à proteção à maternidade (CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I).

V. Por consectário, a estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão no 938080, DJE: 10/05/2016; e 3a Turma Recursal, Acórdão no 1196741, DJE 27/08/2019, no 1113014, DJE: 09/08/2018.

VI. No entanto, há óbices à reintegração da requerente ao cargo de professora temporária. A um, a própria petição inicial refere contrato temporário entre as partes, em que há “exercício temporário”, e sem vínculo empregatício ou estatutário. A dois, o contrato temporário é explícito no sentido de que a recorrente compunha o “banco de reservas” e que terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência (ID 12278972 – p. 1). A três, por sinal, o contrato temporário teria o prazo definido de 10.02.2017 a 21.12.2017, de sorte que a prorrogação (ID 12278981 – p.1) não poderia ultrapassar o período de 20.12.2018 (um ano), pena de desvirtuamento contratual. A quatro, nesse ínterim, ela não teria entrado em exercício ou prestado serviço público. Sentença irretocável, no particular.

VII. De outro lado, a despeito da tempestiva solicitação administrativa à estabilidade provisória formulada pela recorrente em 04.12.2018 (ID 12278963), o DISTRITO FEDERAL demandou injustificadamente período considerável à análise do pleito até decidir pelo indeferimento do pleito em 10.4.2019 (ID 12278982), além de não ter dado cumprimento à medida liminar concedida em maio/2019 (ID 12278994).

VIII. E diante da notícia do parto ocorrido em julho/2019 (ID 12279005), é de se conferir ao instrumento jurídico contratual acima mencionado a extensão do caráter protetivo à trabalhadora gestante, para se acolher o pedido subsidiário ao reconhecimento de seis meses de “estabilidade provisória” para efeito de se condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 28.871,04 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos), equivalentes a seis meses de salário de R$ 4.811,84 (ID 12278969 c/c ID 12278963 – p.7), tudo, mediante a observância dos Artigos 25 e 26-A da Lei Complementar Distrital no 769/2008.

IX. No mais, malgrado o retardamento à análise do pedido administrativo, por parte do DISTRITO FEDERAL, não há demonstração de que o fato teria gerado, em essência, abalo apto a fundamentar dano moral ou projetado consequências de lesão à imagem, dignidade ou honra subjetiva da requerente. Logo, não prospera o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos termos do item VIII acima citado, cujo valor (R$ 28.871,04) deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Recurso Extraordinário n. 870.947) e aos juros de mora devidos desde a citação, aplicado o índice de correção da caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Sem custas nem honorários.